Tribunal: TRF3
Processo: 0020250-49.2011.4.03.0000
Classe: e (ii)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
76/789)

0020250-49.2011.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DE APOSENTADORIA POR IDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, II, DA LEI 8.213/91. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo.

4. Embora a requerente faça alusão a dispositivo constitucional em sua causa de pedir, certo é que a solução da controvérsia objeto desta rescisória - definição do termo inicial do benefício previdenciário - limita-se ao plano da legisla

Inteiro teor:
76/789)

0020250-49.2011.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DE APOSENTADORIA POR IDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, II, DA LEI 8.213/91. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo.

4. Embora a requerente faça alusão a dispositivo constitucional em sua causa de pedir, certo é que a solução da controvérsia objeto desta rescisória - definição do termo inicial do benefício previdenciário - limita-se ao plano da legislação infraconstitucional, em especial o artigo 49, II, da Lei 8.213/91, o qual dispõe sobre o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade. Eventual ofensa ao artigo constitucional invocado pela requerente - artigo 5°, inciso XXXVI - seria, quando muito, reflexa, de modo que a sua arguição é inviável em sede de rescisória, já que nem mesmo em sede de recurso extraordinário ela seria cabível.

5. Malgrado a requerente tenha feito menção apenas ao dispositivo constitucional, não há óbice à análise da questão à luz do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, forte nos princípios da miihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

6. À luz da legislação de regência, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade deve ser fixado (i) na data do requerimento administrativo, em regra; e (ii) nos casos em que não houver requerimento administrativo ou na ausência de sua comprovação, na data da citação. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

7. A decisão rescindenda, ao fixar o termo inicial da aposentadoria por idade concedida à autora na data da sentença, reformando a decisão de piso que fixara a DIB na data da propositura da ação, não encontra qualquer amparo na legislação de regência nem na jurisprudência pátria sobre o tema, donde se conclui pela manifesta violação à norma jurídica extraída do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, o que impõe a rescisão pleiteada, nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973.

8. Em sede de juízo rescisório, deve-se fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade sub judice na data da citação da autarquia havida no feito subjacente.

9. Vencido o INSS, fica ele condenado ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

10. Ação rescisória procedente.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0020250-49.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AUTOR: MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO

Advogado do(a) AUTOR: FRANCISCO CARLOS AVANCO - SP68563-N

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0020250-49.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO

Advogado do(a) RECONVINTE: FRANCISCO CARLOS AVANCO - SP68563-N

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de ação rescisória ajuizada em 15.07.2011 em face da decisão terminativa de ID 90063963, págs. 114/120, cujo trânsito em julgado se deu em 04.10.2010 (ID 90063963, pág. 123).

A decisão rescindenda, de lavra da E. Desembargadora Federal MARIANINA GALANTE, deu parcial provimento ao reexame necessário e à apelação do INSS, para fixar a DIB do benefício de aposentadoria por idade em 29.04.2008, data da sentença.

Inconformada, ingressou a autora com a presente ação rescisória, com base no inciso V do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que a decisão rescindenda, ao conceder a aposentadoria por idade somente desde a sentença, violou o artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois, desde o requerimento administrativo, já estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. Subsidiariamente, pede a concessão desde a citação, tal como determinado na sentença de procedência.

Forte nisso, pede a desconstituição do julgado.

Justiça Gratuita deferida (ID 90063963, pág. 140).

Citado, o INSS apresentou contestação, em que alega, preliminarmente, a) inépcia da inicial, nos termos dos artigos 295, inciso I e parágrafo único, e 490, inciso I, do CPF/73, pois ausente a causa de pedir, uma vez que o conjunto de fatos narrados na exordial não são suficientes para produzir o efeito jurídico desejado, posto que sequer há menção aos dispositivos legais tidos por violados; e b) carência da ação, pois a autora pretende a rediscussão do quadro fático-probatório, valendo-se da rescisória como substituta do recurso por ela não manejado no momento processual oportuno. No mérito, requer a improcedência da ação (ID 90063963, págs. 147/173).

A decisão de ID 90063963, pág. 175 rejeitou as preliminares suscitadas pelo INSS e determinou a intimação das partes para apresentação de razões finais e do MPF para manifestação.

Foi oferecida réplica pela autora (ID 90063963, págs. 179/181).

As partes foram intimadas para razões finais, que foram apresentadas pelo INSS (ID 90063963, págs, 183/186), quedando-se inerte a autora.

O Ministério Público Federal manifestou-se no sentido da procedência da ação rescisória e, em juízo rescisório, opinou pela procedência do pedido de alteração do termo inicial do benefício, que deverá ser fixado na data do requerimento administrativo (ID 90063964, págs. 1/4).

É o breve relatório.

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 0020250-49.2011.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

RECONVINTE: MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO

Advogado do(a) RECONVINTE: FRANCISCO CARLOS AVANCO - SP68563-N

RECONVINDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a presente ação ajuizada na vigência do CPC/1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Friso que segundo a jurisprudência da C. 3a Seção desta Corte, na análise da ação rescisória, aplica-se a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, VII, DO NCPC. DIREITO INTERTEMPORAL. PROVA NOVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: A DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU ACÓRDÃO. ARTIGO 485, VII, DO CPC/73. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

- A sentença proferida na ação matriz transitou em julgado em 19/02/2016. Como a propositura da ação rescisória deu-se em 22/08/2016, não fluiu o prazo decadencial de 2 (dois) anos, previsto nos artigos 495 do CPC/73 e 975 do NCPC.

[...]

- Entretanto, o trânsito em julgado da sentença deu-se na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que naõ previa a possibilidade de propor ação rescisória com base em obtenção de "prova nova", mas apenas no caso de "documento novo". Com efeito, é bastante conhecida a lição de direito intertemporal, segundo a qual se aplica, nas ações rescisórias, a legislação vigente quando do trânsito em julgado da sentença ou acórdão a que se visa rescindir.

- Outra não é a lição do antigo e ilustre Professor Titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Neves: "A Lei superveniente que regule de maneira diversa a ação rescisória, seja quanto a seus pressupostos, seja quanto ao prazo, não se aplica, pois, às ações rescisória que, anteriormente, já poderiam ter sido ajuizadas (in Prazo de Ação Rescisória e Direito Intertemporal).

- No mesmo sentido: "AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. - Acórdão rescindendo que transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1939. Ação rescisória fundada em novos pressupostos criados pelo atual diploma processual. Impossibilidade, porquanto, a lei reguladora da ação rescisória é a contemporânea ao trânsito em julgado da sentença rescindenda" (Supremo Tribunal Federal, Ação Rescisória 944/RJ, Tribunal Pleno, DJ 28/3/1980, relator Ministro Soares Munoz). [...] (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 11342 - 0015682-14.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado por unanimidade em 10/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2018)

E diferentemente não poderia ser, pois, como o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado, na análise da rescisória deve-se considerar o ordenamento jurídico então vigente.

DA OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL

Conforme relatado, a decisão rescindenda transitou em julgado em 04.10.2010 e a presente ação foi ajuizada em 15.07.2011, ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 495 do CPC/1973.

DA DECISÃO RESCINDENDA E DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.

A decisão rescindenda, de lavra da E. Desembargadora Federal MARIANINA GALANTE, deu parcial provimento ao reexame necessário e à apelação do INSS, para fixar a DIB do benefício de aposentadoria por idade em 29.04.2008, data da sentença.

Por oportuno, cumpre transcrever os seguintes trechos do julgado objurgado:

O pedido inicial é de reconhecimento do exercício da atividade urbana, para fins de aposentadoria por idade.

A Autarquia Federal foi citada em 29.01.2007 (fis. 51).

A r. sentença de fls. 64/67 proferida em 29.04.2008), julgou procedente a ação, para condenar o INSS a pagar à autora o beneficio da aposentadoria por idade, calculado de acordo com as disposições legais com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária de acordo com o índice oficialmente adotado, a partir da propositura da ação.

Condenou, ajuda, o réu a arcar como honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor das parcelas vencidas, até a data de prolação da sentença (Súmula 111, do STJ). Concedeu a tutela antecipada, para a imediata implantação do beneficio.

Tido por interposto o reexame necessário.

[...]

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da prolação da sentença, 29.04.2008, tendo em vista que o decisum não se manifestou a esse respeito e não houve apelo da autora nesse aspecto.

[...]

Logo, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 557, §1° - A, do C.P.C, dou parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo do INSS, para estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros, conforme fundamentado, fixar a honorária em 10% sobre o valor da condenação, até a data da sentença (Súmula no 111, do STJ), isentar a Autarquia Federal do pagamento de custas, cabendo somente as em reembolso e fixar o termo inicial na data da sentença. O benefício é de aposentadoria por idade de trabalhador urbano, nos termos do art. 48 e seguintes da Lei n°8.213/91, com DIB em 29.04.2008 (data da sentença). Mantenho a antecipação da tutela anteriormente concedida.

Inconformada, ingressou a autora com a presente ação rescisória, com base no inciso V do artigo 485 do CPC/73, ao fundamento de que a decisão rescindenda, ao conceder a aposentadoria por idade somente desde a sentença, violou o artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois, desde o requerimento administrativo, já estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. Subsidiariamente, pede a concessão desde a citação, tal como determinado na sentença de procedência.

De rigor, portanto, a análise de tal causa de pedir e, se o caso, do pedido rescisório.

DO JUÍZO RESCINDENTE - VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA.

Previa o art. 485, inciso V, do CPC/73, que "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] violar literal disposição de lei".

A melhor exegese de referido dispositivo revela que "O vocábulo "literal" inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis" (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. Brasília: Brasília Jurídica. 2000. P. 380/381).

A violação à norma jurídica precisa, portanto, ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo. Nessa linha, a Súmula 343 do STF estabelece que "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".

No caso vertente, a requerente argumenta que houve violação ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois, desde o requerimento administrativo, já estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício.

De início, friso que, embora a requerente faça alusão a dispositivo constitucional em sua causa de pedir, certo é que a solução da controvérsia objeto desta rescisória - definição do termo inicial do benefício previdenciário - limita-se ao plano da legislação infraconstitucional, em especial o artigo 49, II, da Lei 8.213/91, o qual dispõe sobre o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade, o fazendo nos seguintes termos:

Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a";

II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

Vê-se, assim, que eventual ofensa ao artigo constitucional invocado pela requerente - artigo 5°, inciso XXXVI - seria, quando muito, reflexa, de modo que a sua arguição é inviável em sede de rescisória, já que nem mesmo em sede de recurso extraordinário ela seria cabível.

Malgrado a requerente tenha feito menção apenas ao dispositivo constitucional, não há óbice à análise da questão à luz do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, forte nos princípios da miihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

Interpretando mencionado dispositivo e os demais relacionados à matéria na legislação de regência, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade deve ser fixado (i) na data do requerimento administrativo, em regra; e (ii) nos casos em que não houver requerimento administrativo ou na ausência de sua comprovação, na data da citação.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do C. STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para o recebimento da aposentadoria por idade, quando não houve o prévio requerimento administrativo, é a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 960.957/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011) Grifamos

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo inicial do benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1568343/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016) Grifamos.

Esse é entendimento há muito consolidado também nesta Corte:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO. RURÍCOLA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. QUALIFICAÇÃO DE LAVRADOR EXTENSÍVEL À ESPOSA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE COMPROVADA. PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. CARÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N.o 111 DO C. STJ. [...] 10 - Não se enquadrando o termo inicial do benefício nas hipóteses previstas no artigo 49 da Lei de Benefícios, considera-se como dies a quo a data da citação [...] (TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 809539 - 0000880-97.2001.4.03.6123, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON BERNARDES, julgado em 09/02/2004, DJU DATA:03/03/2004 PÁGINA: 249) Grifamos

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS RETIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA. APOSENTADORIA POR IDADE. ART. 48 DA LEI 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IRRELEVÂNCIA APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N 83/02, CONVERTIDA NA LEI 10.666/03. BENEFÍCIO DEVIDO. RENDA MENSAL INICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. [...] 7. O termo inicial do benefício é a data da citação, tendo em visa a ausência de requerimento administrativo, e considerando que a Lei n.o 10.666/03 veio tão-somente sufragar o entendimento firmado pelo STJ. [...] (TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 899138 - 0027042-73.2003.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JEDIAEL GALVÃO, julgado em 16/03/2004, DJU DATA:28/05/2004 PÁGINA: 666).Grifamos.

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL E PROVA TESTEMUNHAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO [...] - À míngua de comprovação de protocolização de requerimento administrativo de aposentadoria por idade, o benefício é devido a partir da data da citação do INSS, pois desde então o Instituto foi constituído em mora, nos termos do artigo 240 do novo Código de Processo Civil. [...] (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5062143-61.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, julgado em 15/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/08/2019) Grifamos

Nesse cenário, constata-se que a decisão rescindenda, ao fixar o termo inicial da aposentadoria por idade concedida à autora na data da sentença, reformando a decisão de piso que fixara a DIB na data da propositura da ação, não encontra amparo na legislação de regência nem na jurisprudência pátria sobre o tema, donde se conclui pela configuração da manifesta violação à norma jurídica extraída do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, o que impõe a rescisão pleiteada, nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973.

Em caso análogo, assim já se manifestou esta E. Seção:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DAA DA CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI CONFIGURADOS. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO NOVO CPC, C/C O ART. 5o, XXXVI DA C.F. 1 - Em se tratando de ação rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil. 2 - O erro de fato apto a ensejar a configuração da hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 485, IX, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil/73 é aquele que tenha influenciado decisivamente no julgamento da causa e sobre o qual não tenha havido controvérsia nem tenha sido objeto de pronunciamento judicial, apurável independentemente da produção de novas provas. 3 - Hipótese em que a decisão terminativa rescindenda se mostrou flagrantemente divorciada do acervo probatório produzido na lide subjacente ao desconsiderar a prova da existência de requerimento administrativo do benefício nos autos e reconhecer como inexistente fato existente, deixando de se pronunciar acerca do provimento ou não da pretensão recursal de reforma da sentença recorrida em tal aspecto para manter a DIB do benefício na data da citação, situação ensejadora de sua rescisão com fundamento no art. 485, IX do CPC/73. 4 - Reconhecida ainda a violação à norma do artigo 49, II da Lei de Benefícios pelo julgado rescindendo ao fixar o termo inicial do beneficio na data da citação, diante da existência nos autos de prova documental indicativa da existência de requerimento administrativo formulado pela parte autora. Incidência dos brocardos jurídicos da mihi factum, dabo tibi jus e do jura novit curia ao caso, considerando a previsão expressa na Lei de Benefícios definindo o critério de fixação da data de início da aposentadoria concedida ao autor e que não pode ser desconsiderado pelo julgador, em especial quando existentes nos autos elementos de prova hábeis em permitir a aplicação da norma de regência da matéria, de forma que cabia ao juízo de origem ter fixado o termo inicial do benefício na data em que a parte autora formulou o requerimento na esfera administrativa. 5 - Procedência do pedido rescindente para a desconstituição parcial do julgado rescindendo e, no juízo rescisório, proferido novo julgamento no sentido da fixação do termo inicial do benefício de aposentadoria por idade rural concedido ao requerente na data do requerimento administrativo. 6 - Condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 8033 - 0010738-42.2011.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, julgado em 08/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/02/2018) Grifamos.

Por tais razões, acolho o pedido de rescisão do julgado.

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

Conforme demonstrado no tópico precedente, a decisão rescindenda fixou o termo inicial da aposentadoria por idade concedida à autora na data da sentença, reformando a decisão de piso, que fixara a DIB na data da propositura da ação, e, ao assim proceder, violou manifestamente a norma jurídica extraída do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, segundo a qual "Na ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da citação".

Na singularidade, a sentença proferida no feito subjacente assentou que a autora não comprovara a apresentação de requerimento administrativo, tendo, em função disto, fixado a DIB na data da propositura da ação:

Vale registrar que embora tenha a autora feito referência ao seu pedido administrativo, nada foi comprovado a esse respeito.

Por todo o exposto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenai o INSS a pagar a autora o beneficio da aposentadoria por idade, calculado de acordo as disposições legais, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 406 do Código Civil) e correção monetária, de acordo com o índice oficialmente adotado, a partir da propositura da ação.

Sendo assim, considerando o exposto do tópico precedente, em sede de juízo rescisório, deve-se fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade sub judice na data da citação da autarquia havida no feito subjacente.

DA SUCUMBÊNCIA

Vencido o INSS, condeno-o ao pagamento da verba honorária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por acolher o pedido de rescisão do julgado e, em sede de juízo rescisório, fixar o termo inicial do do benefício de aposentadoria por idade sub judice na data da citação da autarquia havida no feito subjacente, condenando o INSS ao pagamento da verba honorária, nos termos delineados no voto.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DE APOSENTADORIA POR IDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, II, DA LEI 8.213/91. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

1. Tendo a ação rescisória sido ajuizada na vigência do CPC/1973, ela deve ser apreciada em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. Observado o prazo decadencial previsto no artigo 495 do CPC/1973.

3. A violação à norma jurídica precisa ser manifesta, ou seja, evidente, clara e não depender de prova a ser produzida no bojo da rescisória. Caberá rescisória quando a decisão rescindenda conferir uma interpretação sem qualquer razoabilidade a texto normativo.

4. Embora a requerente faça alusão a dispositivo constitucional em sua causa de pedir, certo é que a solução da controvérsia objeto desta rescisória - definição do termo inicial do benefício previdenciário - limita-se ao plano da legislação infraconstitucional, em especial o artigo 49, II, da Lei 8.213/91, o qual dispõe sobre o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade. Eventual ofensa ao artigo constitucional invocado pela requerente - artigo 5°, inciso XXXVI - seria, quando muito, reflexa, de modo que a sua arguição é inviável em sede de rescisória, já que nem mesmo em sede de recurso extraordinário ela seria cabível.

5. Malgrado a requerente tenha feito menção apenas ao dispositivo constitucional, não há óbice à análise da questão à luz do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, forte nos princípios da miihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

6. À luz da legislação de regência, a jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade deve ser fixado (i) na data do requerimento administrativo, em regra; e (ii) nos casos em que não houver requerimento administrativo ou na ausência de sua comprovação, na data da citação. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte.

7. A decisão rescindenda, ao fixar o termo inicial da aposentadoria por idade concedida à autora na data da sentença, reformando a decisão de piso que fixara a DIB na data da propositura da ação, não encontra qualquer amparo na legislação de regência nem na jurisprudência pátria sobre o tema, donde se conclui pela manifesta violação à norma jurídica extraída do artigo 49, II, da Lei 8.13/91, o que impõe a rescisão pleiteada, nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973.

8. Em sede de juízo rescisório, deve-se fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade sub judice na data da citação da autarquia havida no feito subjacente.

9. Vencido o INSS, fica ele condenado ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma da jurisprudência desta C. Seção.

10. Ação rescisória procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu acolher o pedido de rescisão do julgado e, em sede de juízo rescisório, fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade sub judice na data da citação da autarquia havida no feito subjacente , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.